Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-51.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003681-51.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Estaduais, Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (AUTOR), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, CONVOCADA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DA 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1- A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR).

2- Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº
1003681-51.2018.8.11.0000

AUTOR:
NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

RÉU:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta em
5-4-2018
, por
Nutripura – Nutrição Animal Ltda.,
buscando a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação nº 92187/2014, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, por violação à norma jurídica, advinda da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c pedido de antecipação de tutela, n° 8939- 26.2013.811.0003 interposta em face do
Estado de Mato Grosso
.

Sustenta que, ajuizou a ação declaratória retro mencionada, aduzindo, em síntese, a ilegalidade do DAR nº 999/03.556.937-57, no valor de R$ 17.206,26 (dezessete mil duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), haja vista que o referido débito fiscal foi tributado no regime de “estimativa antecipada”, quando, na verdade, deveria ter sido observado o regime de tributação adotado pela autora, qual seja, de “apuração normal”, em virtude da atividade exercida pela demandante, consistente na venda de insumos agrícolas.

Esclarece que, a sentença reconheceu que a Autora não poderia ser tributada pelo Regime de Estimativa Antecipada tendo praticado sua atividade e recolhido o ICMS de acordo com as regras do Regime de Apuração Normal, tendo em vista que a requerente possui Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE referente à fabricação de alimentos para animais e, portanto, enquadra-se na hipótese de exclusão do regime de estimativa por operação.

Informa que, o réu interpôs Recurso de Apelação reiterando os seus argumentos apresentados em sua peça contestatória. Na sequência, seguida as contrarrazões, recebido o Recurso de Apelação, distribuído para a Quarta Câmara Cível do TJMT, recebendo o nº 92187/2014, sendo designado o relator o Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, tendo a ementa do julgado o seguinte teor:
APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — CONTRIBUINTE — RECOLHIMENTO DE ICMS — NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito. Recurso provido.

Aduz que, o acórdão impugnado analisou e fundamentou sua decisão em natureza e objeto diverso da pedida, visto que a ação declaratória em momento algum tratou sobre o assunto de reconhecimento de quitação de débito, mas sim e tão somente sobre a ilegalidade do enquadramento da autora no Regime de Estimativa Antecipada, uma vez que desde o início de suas atividades sempre esteve enquadrada no Regime Normal.

Assevera que, contrariamente ao entendimento lançado no r. Acórdão, o ponto medular e nevrálgico da lide reside em constatar a ilegalidade ou não do enquadramento da requerente no Regime de Estimativa Antecipada, uma vez que em virtude de sua atividade (CNAE) sempre esteve enquadrada no Regime Normal. Aliás, por meio de uma simples leitura tanto da inicial quanto da peça contestatória, assim como nos termos e fundamentação da r. Sentença do processo n° 8939-26.2013.811.0003, em nenhum momento pretendia provar o não pagamento de qualquer débito, mas sim que a requerente não era devedora porque estava excluída do Regime de Estimativa Antecipada.

Afirma que, resta incontroverso que a Autora jamais pretendeu provar a quitação dos impugnados débitos, mas sim provar que os débitos eram totalmente ilegais em razão da atividade econômica da requerente que a exclui do regime especial, incluindo-a no Regime de Apuração Normal. Como se verifica, o r. Acórdão sob o entendimento de que a autora não se desincumbiu de trazer aos autos prova de quitação dos débitos e, com fundamento nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, reformou a r. Sentença. E, desta forma, resta claro que o r. Acórdão apreciou o Recurso de Apelação com entendimento diverso do quanto pretendido desde no processo de origem nº 8939-26.2013.811.0003.

Defende que, de acordo com os princípios da demanda e da congruência, consagrados nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, deve haver correlação lógica e necessária entre o que foi pedido na inicial, sendo absolutamente nula a decisão proferida além desses limites, posto que negou integral vigência ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Desse modo, requer que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; com a procedência, a restituição do depósito ao autor (CPC, artigo 974); e) a condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados.

Não houve pedido de liminar
(Id. 2084287).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inadequação do valor dado a causa e, no mérito, a improcedência da ação diante da ausência de violação a norma jurídica (Id. 2484771).

A
impugnação foi oferecida, na qual o Requerente concorda com a adequação do valor dado à causa e efetua o pagamento das custas remanescentes
. No tocante aos demais termos, refutou-os, pugnando pela procedência da ação (Id. 65350487).

Esta Relatora determinou a especificação das provas (Id. 95103460), oportunidade em que a parte Autora
pugna pela oportunidade de fazer contraprova acaso haja a juntada de nova prova produzida pelo Réu, com respaldo no princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o direito a especificação das provas à vista da fixação dos pontos controvertidos.

O Estado de Mato Grosso informou não possuir provas a produzir (Id. 100731478).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de que (...)
entendo que houve inobservância aos artigos 141 e 489 do CPC, de sorte que o v. Acórdão rescindendo proferiu decisão sem observar a fundamentação erigida pela parte autora, lançando tese diversa da discutida nos autos originários até então, o que configurou prejuízo à sua defesa, de sorte que o Parquet opina pelo provimento da rescisória, com fulcro no inciso V do artigo 966 do codex processual, para cassar o Acórdão nº 92187/2014, proferindo-se, por conseguinte, nova decisão colegiada.
(Id. 76795969).

A parte Autora apresentou memorais no Id. 136417179 e o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id. 136975170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Ação Rescisória proposta em
5-4-2018
, por
Nutripura – Nutrição Animal Ltda.,
buscando a rescisão do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Recurso de Apelação nº 92187/2014, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, por violação à norma jurídica, advinda da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c pedido de antecipação de tutela, n° 8939- 26.2013.811.0003 interposta em face do
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 5-4-2018, contra sentença transitada em julgado em 6-4-2017 (Id. 148897669), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

Ainda, verifica-se que, as custas judiciais e o depósito judicial de 5% que estabelece o artigo 968, II, do CPC foram recolhidos, conforme documentos de Id. 2055872 e 65350491.

Destaca-se, também, que a preliminar de
inadequação do valor dado a causa arguida pelo Réu foi acatada pelo Requerente, efetuando o pagamento das custas remanescentes.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....]

[Destaquei]

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Autora interpôs a ação declaratória de origem, alegando, em síntese, que é contribuinte enquadrado no CNAE 4692-3/00, tendo como atividade principal o comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.

Esclareceu que, a forma de tributação adotada é o de Apuração Normal, ou seja, apura-se o valor do imposto devido, na respectiva escrituração fiscal mediante lançamento por homologação; não obstante a isso, a SEFAZ/MT lançou supostos débitos fiscais, decorrentes da aplicação do Regime de Estimativa Antecipada, descritos no DAR 999/03.556.937-57, totalizando o valor de R$ 17.206,26 (dezessete mil, duzentos e seis reais vinte e seis centavos).

Noticiou que, mesmo interpondo recurso administrativo, teve sua pretensão negada, mantendo-se a procedência dos lançamentos.

Defendeu a impossibilidade de se submeter ao Regime de Estimativa antecipada, diante da Portaria 237/2010, bem como acostou parecer da SEFAZ/MT em que o citado órgão efetuou a baixa dos seus débitos que se encontravam em igual situação.

Asseverou, também, que,
todas as respectivas notas se encontram destacadas no Livro de Entradas em anexo, o que demonstra claramente que todo o imposto devido foi apurado e devidamente recolhido sob Regime Normal bem como, que caso os valores lançados sob o regime de Estimativa Antecipada e seu complementar sejam recolhidos, isso se dará em duplicidade.

Desse modo, requereu a procedência da ação, declarando a ilegalidade da cobrança, condenando o Réu ao pagamento das custas processuais.

Os pedidos foram julgados procedentes, declarando a inexigibilidade do credito tributário cobrado pelo DAR 999/03.556.937-57, por entender que (...)
tendo a autora já efetuada a apuração do ICMS pelo regime normal, atendendo-se a legislação pertinente, entende-se que improcede o lançamento do aludido credito tributário descrito no DAR 999/03.556.937-57. Além do mais, como se infere do Parecer de fls. 54/56, a própria Secretaria de Estado de Fazenda reconheceu que a empresa autora esta afastada do regime de estimativa por operação, nos termos do artigo 87-J-4, § 1º, v, do RICMS, tendo determinado o estorno dos débitos referentes a lançamentos de ICMS Estimativa por Operações. Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão, verifica-se que houve ilegalidade na constituição do aludido debito tributário.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a cobrança do ICMS Estimativa Antecipado possui amplo embasamento legal, bem como não havia qualquer argumento plausível a fim de afasta-la do regime de apuração adotado pelo Fisco, somado ao fato de que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade.

A Quarta Câmara Cível deste Sodalício, em voto de lavra do eminente Des. Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

A propósito, confira-se a ementa:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — CONTRIBUINTE — RECOLHIMENTO DE ICMS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito. Recurso provido.

Para tanto, consignou o Relator que:

(...) A pretensão da apelada é pela anulação dos débitos fiscais cobrados no Documento de Arrecadação – DAR nº 999/03.556.937-57, por estarem supostamente quitados.

Ocorre que a apelante não cuidou em juntar o recibo do documento, de modo que não é possível atestar se os valores nele cobrados foram pagos. Mesmo diante dos documentos juntados que poderiam demonstrar o suposto pagamento dos impostos, dentre eles, notas fiscais (fls. 22/39), registros de entradas de operações da apelada (fls 40/46), GIA’ s (Guia de Informação e Apuração de ICMS (fls. 47/57) e demonstrativo de debito incompleto e sem especificação (fls. 58) não é possível vincula-los aos débitos exigidos.

Ademais, nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (fls. 90/97), foi constatado que (...) os documentos fiscais do DAR 999/03.556.937-57 não foram recolhidos anteriormente pelo contribuinte, conforme consulta na base de dados da Secretaria de Fazenda (...).

É certo que, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a apelante, visto que foi omissa quanto à juntada de documento imprescindível para a comprovação de suas alegações e ado deslinde da controvérsia, de modo que não se mostra possível anular debito fiscal,
já que não foi demonstrada sua origem, tampouco sua quitação.
[Destaquei]

Defende a Autora, na presente ação, que o referido julgado decidiu sobre causa de pedir diversa da questionada na exordial, o que seria causa de nulidade absoluta por ofensa ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, bem como alegou que os artigos 489, incisos II e III e 492 do Código de Processo Civil, também restaram feridos, pois o acórdão deixou de fundamentar e resolver as questões que lhe foi submetido, ao contrário, fundamentou o seu entendimento sobre matéria totalmente diversa a tratada na lide.

Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em
violação
à
norma

jurídica
(CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis.

2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.

3
.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo.

4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
.

(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020). [Destaquei]

No caso
sub examine
, a partir da leitura das razões iniciais, verifico que a intenção da Autora é de reabrir a discussão dos fatos e da matéria já debatida e decidida preteritamente por este Sodalício, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matérias, fatos e provas já decididas.

Embora a Autora tenha alegado que o acórdão impugnado analisou e fundamentou sua decisão em natureza e objeto diverso da pedida, visto que a ação declaratória em momento algum tratou sobre o assunto de reconhecimento de quitação de débito, mas, sim, e tão somente sobre a ilegalidade do enquadramento da Autora no Regime de Estimativa Antecipada, uma vez que desde o início de suas atividades sempre esteve enquadrada no Regime Normal, constata-se na inicial da ação de origem a seguinte alegação:

(...)
todas as respectivas notas se encontram destacadas no Livro de Entradas em anexo, o que demonstra claramente que todo o imposto devido foi
apurado e
devidamente recolhido
sob Regime Normal bem como, que caso os valores lançados sob o regime de Estimativa Antecipada e seu complementar sejam recolhidos,
isso se dará em duplicidade
.

Tanto é que, o Magistrado de Primeiro Grau ao julgar o feito consignou que (...)
tendo a autora já efetuada a apuração do ICMS pelo regime normal, atendendo-se a legislação pertinente, entende-se que improcede o lançamento do aludido credito tributário descrito no DAR 999/03.556.937-57.

Da leitura do acórdão rescindendo, constata-se que o douto Relator, na verdade, entendeu pela inexistência de apuração e, consequentemente, pagamento do imposto, o que implicava na impossibilidade de ser anular o crédito tributário.

Tudo isso de acordo com os documentos apresentados nos autos, consistentes nas decisões administrativas de Id. 151553666 que consignou que quando da ocorrência do fato gerador, já existia a previsão legal da Estimativa Antecipada, bem como que ficou evidenciado que a cobrança do ICMS Estimativa possuía embasamento legal e, por tal motivo, o lançamento seria mantido pela SEFAZ; consta também que o
referido DAR não foi recolhimento anteriormente pelo contribuinte
; documentos estes que somente foram juntados aos autos porque esta Relatora determinou no Id. 150087689.

Com efeito, é consabido e escorreito na doutrina e jurisprudência que a violação literal a dispositivo de lei significa a errônea interpretação de uma norma ou de um preceito que conduza a uma fundamentação ou conclusão dissonante da realidade dos autos ou da lei. E, a situação trazida não se coaduna com o permissivo legal suscitado pelo demandante em face da conclusão esposada pela Câmara no julgamento do apelo que objetiva rescindir.

É necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos
.

O acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento, tendo sido devidamente analisadas e interpretadas, sem que em relação a isso tenha incorrido em violação às disposições legais reclamadas.

Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido desta ação Rescisória, pela não caracterização das hipóteses permissíveis para a rescisão. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ainda, com base no art. 974, parágrafo único do CPC, diante do julgamento pela unanimidade dos julgadores, reverto o valor do depósito em prol da parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023